Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-65.2020.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000787-65.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.093.551-00 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JESUINA PAIVA MENDONCA - CPF: 799.065.081-91 (VÍTIMA), WELTON LIMA SANTOS - CPF: 045.493.771-78 (ASSISTENTE), LUCIANO ROCHA DE SOUZA - CPF: 994.680.771-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA ACOMPANHOU O RELATOR EM RELAÇÃO AO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, VOTANDO TAMBÉM PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, CONTUDO, DIVERGIU EM RELAÇAO AO VALOR DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – ADVOGADO DATIVO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM
4 URH’S
– MAJORAÇÃO REQUESTADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PROCURADORIA – UTILIZAÇÃO DA APELAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – VIABILIDADE – MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE

– VALOR QUE DEVE OBSERVAR REFERÊNCIA MÍNIMA ESTABELECIDA NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT EM 9 URH’s – ADVOGADA QUE ATUOU DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR ARBITRADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO –
HONORÁRIOS
MAJORADOS.

Arbitrado pelo juízo sentenciante os honorários advocatícios, a verba
honorária
ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de
Honorários
da OAB/MT, imperiosa sua
majoração
.

Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito sumário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 9 URHs de verba
honorária
em seu favor.

R E L A T Ó R I O

AÍLTON PEREIRA DOS SANTOS, nos autos da ação penal n. 1000787-65.2020.8.11.0022, que tramitou pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, foi condenado como incurso nas penas do artigo 129, §1o, inc. III, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com implicação da Lei 11.340/06

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o valor arbitrado na sentença de 04 (quatro) URH pela atuação como advogado dativo, foi inferior aos valores mínimos estabelecidos pela tabela de honorários da OAB/MT.

Em sede de contrarrazões recursais o
parquet
aduz que não assiste razão ao advogado dativo onde requer o desprovimento do recurso interposto.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo e caso conhecido, que lhe seja negado provimento, na ementa assim sintetizada: (Id. 97747981)

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ADVOGADO DATIVO DEFENDENDO INTERESSE PRÓPRIO – PELO NÃO CONHECIMENTODO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

Como visto, o presente apelo interposto pela advogada dativa -

Dra. Glicya de Oliveira Teodoro; objetiva discutir, tão somente, o valor dos honorários advocatícios fixados em razão do trabalho desenvolvido em defesa do sentenciado.

No caso dos autos, o magistrado sentenciante fixou os honorários da advogada dativa em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos que transcrevo:

“[...]
Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. GLICYA DE OLIVEIRA TEODORO arbitro 04 (quatro) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.”

Destarte, muito embora a Procuradoria-Geral de Justiça ventile, em preliminar, pelo não conhecimento do apelo, ao argumento de que o processo penal esta sendo usado como sucedâneo de ação de cobrança, os argumentos apresentados não se relacionam com os direitos relativos ao réu, entendo que o apelo deve ser conhecido, até por economia processual, e seguindo o entendimento já firmado neste Eg. Tribunal de Justiça. Assim, rejeito a preliminar.

Nesta linha intelectiva, no mérito, tem-se na hipótese que o magistrado
a quo
, na sentença condenatória (Id.91982502) fixou os honorários em valor correspondente a 4 URH’s, sem fundamentar o motivo pelo qual chegou a este valor.

No entanto, segundo a convicção do douto causídico, os referidos honorários devem ser majorados para o patamar mínimo de 10 URH’s, consoante disposto na Tabela XIX, da OAB/MT e levando em consideração o trabalho desenvolvido desde o início do processo.

Assiste razão ao apelante.

Trata-se de um direito legítimo, em razão do labor desenvolvido pelo advogado dativo,
Dra. Glicya de Oliveira Teodoro.

Sabe-se que,
na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Nesse contexto, importante observar a tabela de honorários XIX da OAB/MT para fixar o valor referente aos honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo advogado nomeado, atentando-se ao trabalho desenvolvido pelo profissional.

Destarte, constata-se que o causídico nomeado atuou desde o início da instrução criminal, apresentando resposta à acusação

(Id. 48330964), participando de audiências
(Id.
52529581) e apresentando os memoriais finais

(Id. 53769938).

Assim, sem delongas, o valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar a Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6 [6.1] – que apresenta o valor referencial mínimo em

9 URH’s (unidade referencial de honorários), que corresponde à importância de

R$ 9.213,95 (nove mil duzentos e treze reais e noventa e cinco centavos.

A propósito, é o entendimento deste Eg. TJMT:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – EXASPERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – PROCEDÊNCIA – VALOR DEVE SER ESTIPULADO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO. Deve ser acolhida a pretensão de exasperação dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, quando em desacordo com os parâmetros estipulados pela Tabela da OAB/MT, e sem apresentar fundamentação para tanto, levando-se em consideração que o defensor dativo atuou devidamente desde o início da persecução penal.”
(N.U 0001579-46.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

“
PELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MENORIDADE – REDUÇÃO DO PRAZO – PRETENDIDA
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR À TABELA DA OAB – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a menoridade do acusado na data do fato. O valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa
.” (N.U 0001550-44.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Desse modo, se não bastasse o juiz de primeiro grau ter estipulado os honorários aquém do mínimo referencial previsto na tabela, também não apresentou os motivos de sua decisão, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão da defesa.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço da presente apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para majorar os honorários advocatícios em relação ao trabalho desenvolvido em primeira instância pela
Dra. Glicya de Oliveira Teodoro
, fixando-os em 9 URH’s.

Expeça-se a Certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

E
stou de acordo com o relator em relação ao afastamento da preliminar de não conhecimento
do presente recurso
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, entretanto,
no que diz respeito
ao mérito da questão, cheg
u
ei a uma conclusão um pouco diferente, pois, embora o
sentenciante
não tenha
exposto
os motivos pelos quais fixou em
4

URHs
(Unidade Referencial de Honorários) os honorário
s

da

defensor
a

dativa
nesta ação penal,
in
casu
,
a

advogad
a

Glicya
de Oliveira Theodoro Lima
(OAB/MT n.
19.045
)
,
tenho
que também não se justifica a aplicação automática do valor
superior ao
mínimo previsto na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil
– Seccional
de
Mato Grosso,
de modo a permitir a majoração para
10
(
dez
)
URHs
postulada
no recurso ou em 9 (nove)
URHs
concedida pelo
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
.

Isso, po
r
que
s
obre a matéria, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC
(Tema n. 984)
,ocorrido em 4 de novembro de 2019 sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da O
rdem dos Advogados do Brasil
não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para
a

fixação
de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Daí por que,
conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado.

Na espécie,

conforme foi dito linhas volvidas
,
a

referida
advogada
f
oi nomeada

defensor
a dativa

de

Ailton Pereira dos Santos
em
1o
de
fevereiro
de 20
21
(ID

91982462
)
,
a quem foi imputada a prática do
s
crime
s
de
lesão corporal e
ameaça com as implicações da Lei Maria da Penha.
No desempenho de seu mister
, no dia
4
de fevereiro de 20
21

a causídica
apresent
ou
a defesa prévia do acusado em
duas

lauda
s
, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas apresentadas pel
o

Ministério Público
.
No
dia
31
de
março
de 20
21
, foi realizada a audiência de instrução, solenidade na qual foram ouvidas apenas três pessoas: a vítima, uma
testemunha
e o
acusado
,
quando o

juízo
de primeiro grau declarou encerrada a instrução
.

E, no dia

19
de
abril
de 20
21
,
a
advogad
a
que ora postula a majoração de
seus
honorários ofertou memorias finais escritos em
seis
laudas
(ID 91982500), viabilizando, assim, a prolação da

sentença em
3
de maio de 20
21
,
d
ecisum
do qual
a
defensor
a
dativ
a

não apelou
em favor do
acusado
, mas, tão-somente, para obter a majoração de honorários que ora se discute
...

Como se extrai do resumo da tramitação deste
s

autos,
trata-se de processo de rito sumário
bem simples
, instaurado para a apuração de
dois crimes

de menor gravidade
e apenas um
acusado
, que se desenvolveu sem nenhum incidente adicional que necessitasse
da intervenção extraordinária da advogada dativa

na
defesa
de Ailton
,
motivo pelo qual
em
menos
de nove meses o processo já estava sentenciado
, celeridade, essa, que evidentemente decorreu
também da presteza
da
atuação
dela
em todos os atos processuais nos quais sua manifestação foi
necessária
.

Por conseguinte
, considerando que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, recomenda que, nos processos afetos
a
o processo sumário
, os honorários sejam fixados
no mínimo
em
9

URHs
(item
6.1
da Tabela XIX), o valor
de 4
URHs
pela atuação da
aludid
a
profissional da advocacia demonstra ser um quantitativo
ligeiramente
aquém do j
usto e proporcional ao trabalho por el
a
desempenhado
ao longo de
quase
nove meses
.

M
as
, por outro lado, também
não
justifica o arbitramento do
valor
mínimo de 9

URHs
, isto é, R$
9.213,95
(
nove
mil,
duzentos e treze

reais

e

noventa e cinco

centavos)

pelo trabalho
relativamente
s
imples

despendido

pel
a

combativ
a
causídica
.

Nessas circunstância
s
, forte no entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre a matéria,
entendo
mais adequado
e suficiente
o arbitramento dos honorários
postulados
em
5

URHs
,
vigente à época da sentença,
o
que equivale a R$
5.118,86
(
cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e seis

centavos).

Posto isso, em
dissonância
d
o parecer da cúpula ministerial,

rejeito
p
reliminar

de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

E
, no mérito,
dou parcial
provimento
ao
presente
recurso
,
para majorar a verba honorária da
defensor
a dativa
nomead
a
nestes autos,

a advogada

Glicya
de Oliveira Theodoro Lima
(OAB/MT n. 19.045)
,
para
5
URHs
, vigente à época da sentença,
o
que equivale a R$
5.118,86
(
cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e seis
centavos)
,
como remuneração do
trabalho por ela
desenvolvido
na
primeira e segunda instâncias
em favor de
Ailton Pereira dos Santos
.

Expeça-se a
respectiva
c
ertidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022